Tribunal: TJPA
Processo: 0015435-91.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015435-91.1998.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES

APELADO: JANAINA ARMARINHO E CONFECCOES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO DE ANO E DIA. ARTIGO 576 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Fernando Augusto Martins Lopes contra decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de ação demolitória em razão do ajuizamento da demanda após o prazo legal de um ano e dia da conclusão da obra impugnada. O agravante alega equívoco na data considerada para a conclusão da obra, apontando que o ajuizamento ocorreu dentro do prazo legal e que a obra ainda estava em andamento à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o prazo decadencial para o ajuizamento da ação demolitória foi corretamente considerado e verificar se houve equívoco quanto à data de conclusão da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para o ajuizamento de ação demolitória por vizinho prejudicado é de ano e dia, contado a partir da conclusão da obra, conforme disposto no artigo 576 do Código Civil de 1916.

No caso concreto, restou comprovado que a obra foi finalizada em dezembro de 1998 e a manifestação demolitória ocorreu apenas em 2009, ultrapassando o prazo legal.

A jurisprudência consolidada determina que o prazo decadencial para a ação demolitória não se interrompe ou suspende, conforme artigo 207 do Código Civil.

A decisão monocrática se baseou em entendimento dominante e nos elementos fáticos constantes dos autos, sendo cabível o julgamento monocrático quando há jurisprudência consolidada, conforme Súmula 568 do STJ.

O agravante não apresentou argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a decadência do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial para o ajuizamento de ação demolitória é de ano e dia, contado a partir da conclusão da obra.

A decadência do direito de ação demolitória não se interrompe ou suspende, nos termos do artigo 207 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 1916, art. 576; Código Civil de 2002, arts. 1.302 e 207; CPC/2015, arts. 932, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 311.507/AL, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 11/09/2001; TJ-RS, Apelação Cível nº 70077751816, j. 14/06/2018; TJ-RS, Apelação Cível nº 70054827183, j. 04/07/2013.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0015435-91.1998.8.14.0301
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES

AGRAVADO: JANAINA CONFECÇÕES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por Fernando Augusto Martins Lopes contra a decisão monocrática de Id 21380038, que manteve a decisão recorrida sob fundamento diverso, reconhecendo a decadência do direito de ação em razão do ajuizamento da demanda em mais de um ano e dia após a finalização da obra impugnada. O agravante alega que a decisão se baseou em data incorreta quanto à conclusão da obra, o que configuraria equívoco na apreciação das provas e consequente erro de julgamento.

Cuidam os autos recursais de
APELAÇÃO CÍVEL
(Num. 13224302 - Pág. 1) interposto por
FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA
ajuizada pelo Apelante em face de
JANAÍNA ARMARINHOS E CONFECÇÕES
.

Na exordial, o Autor afirma ter solicitado junto à Prefeitura Municipal de Belém a Certidão de Análise Técnica, referente a reforma realizada no imóvel localizado na Travessa Treze de Maio, n. 214, que abriga a empresa ora Requerida, pois alega que seu imóvel que fica ao lado teria sofrido prejuízos com as alterações realizadas na reforma.

Disse que a DEPH/FUMBEL teria ordenado o procedimento de embargo da obra, em face das irregularidades às normas de construção, todavia, a determinação foi ignorada pela Requerida, assim como o Auto de Infração n.º 7.427/97, conforme prova da certidão n.º 012/97, que apesar de ter sido pago não foi cumprido, afirmando que o Requerido demonstrava descaso em relação às determinações legais, pois mesmo ciente das irregularidades, deu continuidade com as obras normalmente.

Aponta que as ações irregulares além de resultarem na descaracterização do bem, a elevação de parede lateral ocasionou a obstrução das janelas do seu imóvel.

Nessa perspectiva, ajuizou a demanda pretendendo a concessão de medida liminar para que ocorra a demolição das construções executadas de forma irregular.

O Ministério Público em 1º grau manifestou-se pela extinção da ação pela inadequação da ação proposta (Num. 13224154 - Pág. 8/ Num. 13224156 - Pág. 2).

Foi determinada a emenda da inicial (Num. 13224158 - Pág. 7) tendo o Autor apresentado manifestação requerendo o recebimento da ação como demolitória (Num. 13224158 - Pág. 10/ Num. 13224160 - Pág. 2).

A ação foi recebida como demolitória, contudo, houve a determinação de nova emenda à inicial (Num. 13224166 - Pág. 2), tendo a parte Autora protocolado petição (Num. 13224166 - Pág. 5/ Num. 13224166 - Pág. 7).

Citada, a parte Requerida apresentou Contestação (Num. 13224170 - Pág. 11/ Num. 13224172 - Pág. 2) alegando, em síntese, que a obra foi concluída no ano de 1998, tendo negado o embargo da obra pelo poder público, além disso, negou a ocorrência de prejuízo ao prédio vizinho e requereu então a improcedência do pedido.

A réplica foi apresentada (Num. 13224173 - Pág. 1/ Num. 13224175 - Pág. 2).

A audiência preliminar foi realizada e, na ocasião, foi proferida sentença extintiva da demanda, tendo o Magistrado considerado que a ação demolitória é uma ação real e pressupõe a comprovação da propriedade do imóvel (Num. 13224177 - Pág. 3)

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação (Num. 13224180 - Pág. 2/ Num. 13224184 - Pág. 3), o qual foi julgado provido e a sentença foi desconstituída, pois segundo art. 934 do CPC, o possuidor pode ajuizar ação de nunciação de obra nova. (Num. 13224188 - Pág. 5/ Num. 13224189 - Pág. 2).

Os autos retornaram ao Juízo de 1º grau, onde foi realizada uma audiência de saneamento do processo, inclusive a determinação de prova técnica (Num. 13224213 - Pág. 5)

Foi apresentado Laudo Técnico pelo perito apontando irregularidades na obra questionada (Num. 13224225 - Pág. 5/ Num. 13224231 - Pág. 3)

As partes se manifestaram sobre o laudo no prazo legal (Num. 13224232 - Pág. 5 e Num. 13224236 - Pág. 1)

A sentença recorrida foi proferida, nos seguintes termos:

“Verifica-se dos autos que o autor ajuizou inicialmente ação cautelar inominada objetivando a restauração do que já fazia parte do acervo cultural e histórico do centro da cidade e ilegalmente foi transformado pelo réu. Ocorre que, após decisão determinando a emenda da petição inicial, o autor expressamente requereu fosse a ação recebida como demolitória objetivando a demolição do que foi irregularmente construído.

Cumpre acrescentar que, mais uma vez determinada a emenda da peça inicial (fls. 063), o demandante novamente requereu o recebimento da ação como demolitória (fls. 065/067), logo a ação ajuizada incontestavelmente foi ação demolitória, sem qualquer referência de ajuizamento de ação de nunciação de obra nova em nenhuma peça processual protocolada pelo autor.

Nesse ponto, é oportuno destacar que a ação de nunciação de obra nova é aquela utilizada pelo proprietário ou possuidor de determinado imóvel para impedir a realização de obra nova ou ainda não concluída em imóvel vizinho cause prejuízo a sua propriedade, aos fins a que é destinada ou as suas servidões. Ela estava prevista no art. 934 e seguintes do CPC/73 e possuía rito especial.

Por outro lado, a ação demolitória é medida extrema, de caráter punitivo, que contempla os direitos da vizinhança, cuja finalidade é a demolição de obra em propriedade vizinha que não obedeceu a legislação e cujos vícios são insanáveis, de forma que a sua manutenção prejudicaria edifícios alheios. Ela segue o procedimento comum.

Cumpre acrescentar que é cabível a ação de nunciação até o momento da conclusão da obra, posteriormente, somente é viável a ação demolitória, a qual possui prazo decadencial de ano e dia, nos termos do art. 1302 do atual CC, que repetiu a regra do art. 576 da revogada lei. Nesse sentido:

DIREITO DE VIZINHANÇA. Terraço. Ação demolitória. Contra a construção do terraço a menos de metro e meio do terreno vizinho (art. 573 do CC), cabia ação de nunciação de obra nova até o momento de sua conclusão, entendendo-se como tal aquela a que faltem apenas trabalhos secundários. Uma vez concluída a obra (faltava apenas a pintura), cabível a ação demolitória, com prazo decadencial de ano e dia (art. 576 do CCivil), que se iniciou a partir da conclusão e não se interrompeu com a notificação administrativa. Recurso conhecido e provido. (REsp 311.507/AL, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, STJ, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2001, DJ 05/11/2001, p. 118)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL E PRESCRICIONAL. DECADÊNCIA I. Não exercitada pretensão demolitória no prazo de ano e dia, não poderá mais a obra ser desfeita, passando a incidir presunção absoluta de que o proprietário anuiu, ainda que tacitamente, com a obra do vizinho. No caso dos autos, o conjunto de provas demonstra que o muro foi edificado no ano de 2006 e a demanda foi ajuizada em 2015. Transcorrido assim mais de ano e dia do término da obra quando do ajuizamento da presente ação. II. Não procede a insurgência quanto ao termo inicial para ação demolitória com base na carta de habitação. A carta de habitação (habite-se), certidão expedida pelo órgão Municipal declarando que o imóvel está apto para ser habitado e que se apresenta dentro das exigências legais estabelecidas pelo Município não guarda relação com as regras previstas no CCB/02 quanto ao direito de vizinhança. PRESCRIÇÃO A ação demolitória tem natureza real, diante de ofensa ao direito de propriedade, incidindo prazo prescricional decenal, com base no art. 205 do CCB/02. No caso, o muro foi edificado no ano de 2006 e a demanda ajuizada em 2015. Não há assim decurso de prazo prescricional, no caso presente, sendo provido o apelo para fins de desconstituição parcial da sentença. Considerando-se que a causa não está madura para julgamento, deve ser desconstituída parcialmente a sentença com remessa dos autos à origem para apreciação dos pedidos de indenização e danos morais. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70077751816, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 14-06-2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DECADÊNCIA. I. O prazo decadencial da ação demolitória é de ano e dia (art. 1.032 do Código Civil), que se inicia a partir da conclusão da obra. II. A prova carreada aos autos demonstra que a obra do réu foi finalizada em meados do ano de 2010 e, por outro lado, a ação demolitória ajuizada somente em 7 de março de 2012, depois de ultrapassado o prazo de ano e dia estabelecido no art. 1.032 do Código Civil, imperioso o reconhecimento da decadência do direito da autora à tutela demolitória reclamada. RECURSO DESPROVIDO(Apelação Cível, Nº 70054827183, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 04-07-2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - O prazo decadencial da ação demolitória é de ano e dia (art. 1.032 do Código Civil), que se inicia a partir da conclusão da obra, o que impõe o reconhecimento da decadência do direito da autora à tutela demolitória reclamada. - Entretanto, o pedido inicial abrange o pedido de indenização por perdas e danos, que não foi analisado pelo juízo a quo, razão pela qual a sentença deve ser desconstituída. APELO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.(Apelação Cível, Nº 70061338562, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 30-10-2014)

Nesse contexto, a pretensão demolitória deve ser exercida no prazo decadencial de ano e dia, nos termos do art. 1302 do atual Código Civil, caso contrário, não poderá mais ser desfeita. Nesse ponto, é oportuno destacar que não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, na forma prevista no art. 207 do CC.

Seguindo a referida orientação, nossos tribunais têm repetidamente decidido que o prazo decadencial não pode ser suspenso ou interrompido, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. A conclusão da obra deu-se, no mínimo, em 13.04.04 (data do auto de infração). O procedimento administrativo não interrompe e nem suspende a decadência, conforme artigo 207, do CC. Ação ajuizada em 2007. Restou claro, assim, a decadência de ano e dia do pedido demolitório, nos termos do artigo 1.302, do CC. DERAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70044159150, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-02-2013)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). ART. 29, INC. II, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Até a edição da Medida Provisória nº 1.523-9/1997, convertida na Lei nº 9.528/1997, que conferiu nova redação ao art. 103, caput, da Lei nº 8.213/91, não existia, no Direito Previdenciário brasileiro, prazo decadencial para a revisão de benefícios. 1.1. Por meio da referida alteração legislativa, fixou-se prazo decadencial decenal para “todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo”. 1.2. Ocorre que este prazo de dez anos vigorou até a Medida Provisória nº 1.663-15, de 23/10/1998, posteriormente convertida na Lei nº 9.711/98, que reduziu para cinco anos o prazo decadencial, a partir de 23/10/1998. 1.3. Contudo, o artigo 103 da Lei nº 8.213/91 atualmente vigora com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 138, de 20/11/2003, convertida na Lei nº 10.839/2004, que novamente voltou a fixar em dez anos o prazo decadencial de revisão do ato de concessão de benefício. 2. No caso concreto, tendo o benefício previdenciário sido concedido em 18/08/2004, aplica-se o prazo decadencial decenal. Assim, tem-se que o direito de revisão do benefício poderia ter sido exercido até 18/08/2014. Contudo, como a presente ação foi ajuizada apenas em 16/06/2015, imperioso o reconhecimento da decadência do direito. 2.1. Ressalvadas disposições legais em sentido oposto, as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição não se aplicam à decadência. Art. 207 do Código Civil. 3. Alegações recursais contra a prescrição e a submissão à tabela/cronograma fixada no DIRBEN/21. Razões que se apresentam dissociadas dos fundamentos da sentença, não comportando conhecimento. 4. Manutenção da sentença que julgou extinta a demanda, com resolução de mérito, forte no art. 487, inciso II, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082344730, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 16-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. DECADÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 103 da Lei nº 8.213/91, “É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.” Já nos termos do art. 207 do CCB, “salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.” No caso dos autos, o benefício pretendido revisar foi concedido em 01/11/2007, e esta ação foi ajuizada apenas em 24/04/2018, portanto, passados mais de 10 (dez) anos após o início da contagem do prazo decadencial. E não há nenhuma disposição legal que admita a interposição de ação em Juízo diverso como causa interruptiva e/ou suspensiva da decadência. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70080238520, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 27-02-2019)

AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 975 DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA ANTERIOR. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. O ajuizamento de ação rescisória precedente, extinta por falta de preparo, não suspende ou interrompe o prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC/2015, a teor do disposto no artigo 207 do Código Civil. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA.(Ação Rescisória, Nº 70080522428, Oitavo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 29-07-2019)

No caso concreto, o autor protocolou ação cautelar inominada no ano de 1998, em face do réu ter realizado obras irregulares em seu imóvel, no entanto, a medida liminar não foi concedida e o representante do Ministério Público opinou pela extinção do processo sem resolução de mérito, uma vez que entendeu ser cabível a ação demolitória e, não, ação cautelar.

Após a conclusão da obra, a parte somente manifestou expressamente sua pretensão demolitória em janeiro de 2009, afirmando que a obra irregular impediu a vista da sua janela lateral.

O réu, em defesa, destacou que sua obra foi finalizada em dezembro de 1998, anotando que o documento juntado pelo autor se refere apenas a fachada do imóvel, anotando que sua obra não retirou a ventilação nem desvalorizou o imóvel vizinho.

Nesse viés, a pretensão do autor formulada no ano de 2009, somente poderia ser demolitória, já que a obra já havia sido concluída, no entanto, já tinha ocorrido nesse momento a perda do direito pelo decurso do prazo estabelecido para seu exercício (decadência), pois a obra encerrou-se em dezembro de 1998.

É importante, mencionar que o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende, na forma do art. 207 do CC, logo, caberia ao autor ter ajuizado a ação demolitória, em autos próprios, no prazo fatal de ano e dia, uma vez que sua pretensão inicial era meramente cautelar e o prazo da demolitória passou a correr a partir da conclusão da obra de colocação dos pilares.

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil, na medida em que o autor ajuizou ação demolitória somente após decorrido o prazo de ano e dia prevista no art. 1302 do CC, o qual não se interrompe ou suspende na forma do art. 207 do CC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas e custas processuais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”
(Num. 13224251 - Pág. 3/ Num. 13224252 - Pág. 2).

Foram opostos Embargos de Declaração (Num. 13224254 - Pág. 2/ Num. 13224254 - Pág. 4).

Contrarrazões aos Embargos apresentadas (Num. 13224256 - Pág. 7/ Num. 13224258 - Pág. 1).

Os embargos foram conhecidos e rejeitados (Num. 13224300 - Pág. 4/ Num. 13224300 - Pág. 5).

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação (Num. 13224302 - Pág. 1/ Num. 13224302 - Pág. 4), argumentando que para consideração e análise correta da decadência, deve ser observada única e exclusivamente a data do ajuizamento da ação, que no caso ocorreu no ano de 1998, outrossim, refuta a data em que houve a emenda da inicial no ano de 2009 para adequar a ação à pretensão demolitória, entendendo que esta não pode ser considerada para fins de decadência.

Nesse sentido, aponta violação do art. 934 do CPC/73 e art. 210 do CC, pois o Magistrado embora tenha conhecimento que a ação fora intentada no ano de 1998, considerou que a ação foi “ajuizada” no ano de 2009, entendendo que a simples emenda da inicial teria desvirtuado e se sobreposto à data do ajuizamento da ação.

Ainda aponta que a decadência seria inaplicável no caso por falta de previsão legal específica, mormente quando deveria ser aplicada a prescrição e, portanto, restaria violado o art. 210 do Código Civil.

Requer a reforma da decisão recorrida para que retorne os autos à origem e que seja proferido novo julgamento, alternativamente, o julgamento do mérito da demanda acolhendo o direito material em discussão.

As contrarrazões ao Recurso de Apelação foram apresentadas requerendo o improvimento do recurso (Num. 13224314).

Instado a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO para que seja afastada a decadência do direito.

No Id 21380038 proferi decisão monocrática, ementada como a seguir transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. DECADÊNCIA. PRAZO DE ANO E DIA. ART. 576 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito de ajuizamento de ação demolitória, fundada no artigo 576 do Código Civil de 1916, em razão do decurso do prazo de ano e dia após a conclusão da obra questionada.

2. O prazo decadencial para o ajuizamento de ação demolitória por vizinho prejudicado é de ano e dia, contado a partir da conclusão da obra. O ajuizamento da ação após esse prazo inviabiliza a pretensão demolitória.

3. No caso concreto, constatou-se que a ação demolitória foi proposta após o prazo legal, sendo correta a sentença que reconheceu a decadência do direito do autor.

4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA, com a manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de ação. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

Agravo Interno de FERNANDO AUGUSTO MARTINS LOPES, no Id 21860666.

Resumo das razões recursais:

Tempestividade:
O agravante ressalta que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, tendo ciência da decisão agravada em 19/08/2024.

Equívoco na Decisão Monocrática:
O agravante aponta erro na decisão que considerou a data de 15/05/1997 como a de conclusão da obra, enquanto o documento comprobatório apresenta a data de 11/09/1997, sendo o ajuizamento da ação em 13/08/1998, o que afastaria a configuração da decadência.

Erro na Apreciação das Provas:
O agravante argumenta que a obra impugnada estava em andamento à época do ajuizamento da ação, conforme documentos e parecer do Ministério Público, e que a decisão monocrática desconsiderou esses elementos fáticos.

Manifestação do Ministério Público:
Destaca que o Ministério Público opinou pelo provimento da Apelação, considerando a sentença recorrida injusta e incorreta.

Pedidos formulados:

A intimação da parte contrária para manifestação.

O provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O reconhecimento da inexistência de decadência, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Contrarrazões no Id 22063847, requerendo o desprovimento do agravo interno e a manutenção da monocrática recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

Do Prazo Decadencial e da data de conclusão da obra

A Ação Demolitória tem a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra e, no caso, visa a demolição da construção erguida, por supostamente prejudicar o imóvel vizinho e estar em desacordo com a legislação municipal.

A controvérsia instaurada nos autos se refere ao seguinte:

“1) Na data de 11.09.97, o Requerente através do processo protocolado sob o n.° 01091/97(doc. 02), veio junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, por seu órgão responsável ( Secretaria Municipal de Urbanismo ), solicitar CERTIDÃO DE ANÁLISE TÉCNICA, relativa a obra de reforma efetuada pela supramencionada construtora, no imóvel situado à Rua 13 de maio, número 214, ao lado de um imóvel de propriedade do Requerente, em virtude das alterações estruturais que por conseguinte prejudicariam seu patrimônio.

2) O Requerente ao deparar-se com o desrespeito às normas de construção civil, e tendo seu imóvel ameaçado pela obra irregular que o requerente realizava, mais uma vez procurou a Secretaria responsável, para que esta tomasse as devidas providências, o que foi feito através do ofício n.º 017/97(doc.03), expedido pela DEPH/FUMBEL,
em 16 de maio de 97
, onde ordenava o procedimento de Embargo Municipal contra a referida obra, o que foi desconsiderado e desrespeitado pelo Requerido, assim como
o auto de infração n° 7.427 de 12.05.97
, como faz prova a certidão n. ° 012/97, datada de 17 de setembro de 97( doc.04), que foi pago porém não cumprido, como se o simples pagamento do auto o isentasse do restante da obrigação, o que demonstra o descaso do ora Requerido no que diz respeito ao ordenamento do órgão competente.

3) A Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Belém, por sua vez solicitou a FUMBEL, que, em virtude da denúncia oferecida, fosse efetuada uma avaliação da obra em curso no imóvel que, por ser tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural, somente permite a recuperação das características originais do prédio, sem que haja neste qualquer mudança estrutural que o descaracterizasse, o que fica evidente ter ocorrido nos itens elencados na Análise Técnica n° 776/97- FUMBEL, datada de 19.09.97(doc. 05), fato este que mais uma vez demonstra a crença do requerido na impunidade, visto que este, mesmo tendo consciência dos atos praticados, deu continuidade às obras como se nunca tivesse sido notificado por nenhum dos órgãos aqui mencionados.

4) Não bastando a descaracterização do aludido prédio, o Requerido foi mais além, elevou irresponsavelmente a parede lateral, ultrapassando até mesmo o limite permitido naquela área e afixando nestas exaustores voltados para o imóvel do requerente, assim como edificou vigas laterais obstruindo até mesmo as janelas do prédio do Requerente, desta vez contrariando as normas de construção civil, no que se refere ao recuo lateral, conforme dispõe o art. 577 CC, como fazem prova as fotografias em anexo (doc.06, 07, 08 e 09), devidamente acompanhada de seus negativos(doc.10), fotografias estas que demonstram inclusive a completa descaracterização da fachada mencionada no auto da FUMBEL.

5) Assim sendo, Ex. ", e diante de tão vasta documentação probatória, e não mais podendo assistir passivamente o descaso, o desrespeito, e pior ainda, a crença na impunidade por parte do Requerido, que em nenhum momento sequer, tomou alguma providência diante das pertinentes medidas administrativas tomadas pelos órgãos supramencionados, fossem tais medidas na forma de Notificações, Autos de Infração, e até mesmo por meio de dois Embargos. Valendo em tempo ressaltar que todas estas medidas foram simplesmente ignoradas pelo Requerido, dando continuidade ao ato vandálico, tendo em vista que é considerado vândalo todo aquele que promove a destruição de monumento, patrimônio histórico ou alheio, como reza sabiamente nossa legislação penal.

Diante dos fatos aqui expostos, e em vista da não observação dos índices urbanísticos da lei n.° 7.709/94, de 18.05.94, nos itens ÍNDICE DE OCUPAÇÃO e INDICE DE APROVEITAMENTO, bem como do descumprimento de medida administrativa que por sua vez ordenava o Embargo da referida obra, vem o Autor respeitosamente a presença de V. Ex. ", requerer a expedição do competente mandado que ordene LIMINARMENTE a DEMOLIÇÃO do que foi irregularmente construído, o caso em tela urge e clama pelo remédio judicial, pois conforme dispõe o art. 798 do CPC. A medida ora Requerida é providencial, pois o Réu está tentando criar situações fáticas que, em função do tempo e mesmo sem fundamento, tentará argumentar um pseudo direito adquirido deixando assim evidenciados o fumus boni iuri e o periculum in mora da situação em tela, como reforço ao requerimento, nos permitimos "data vênia", transcrever reiteradas decisões que é corrente dominante dos Tribunais:”

A certidão emitida pela Chefe da Divisão de Fiscalização e controle - DFC, foi lavrada nos seguintes termos:

“CERTIFICAMOS, para os fins a que se destina e atendendo ao pedido

formulado pelo Senhor FERNANDO: AUGUSTO MARTINS LOPES, através do processo protocolado sob o número 01091/97, datado em 11/09/1.997, solicitando CERTIDÃO DE ANÁLISE TÉCNICA informando as providências tomadas contra a CONSTRUTORA ALMIRANTE, que está efetuando serviços de reforma em imóvel de uso comercial, com 03 ( três) pavimentos, constando substituição, na parte frontal existente, da estrutura das lajes, do 1.° ( primeiro ), 2.° ( segundo ) e 3.° (terceiro ) pavimentos, de madeira por concreto armado, modelo convencional e na parte posterior, acréscimo, com 02 (dois ) pavimentos, em estrutura mista de alvenaria de tijolos e concreto armado, situado na rua 13 de Maio, número 214, no perimetro compreendido entre a Travessa 07 de Setembro e Travessa Padre Eutiquio. Pelo que informamos, por está em desacordo com as normas previstas no Artigo 69, Inciso III ( inicio de obra sem o respectivo Alvará de Licenciamento da Prefeitura ). da Lei Municipal de Edificações, a obra acima discriminada, foi AUTUADA conforme AUTO.DE INFRAÇÃO número 7.42797, Javrado no dia 12/05/1.997, o qual foi pago em 13/05/1.997 conforme Documento de Arrecadação Municipal número 32.072 B. No entanto, por desobedecer as normas previstas no Artigo 72, Inciso I ( obra em andamento sem o respectivo Alvará de Licenciamento da Prefeitura ) da Lei Municipal de Edificações número 7.400/97,
a obra em questão, foi EMBARGADA conforme EMBARGO número 7.427/97, afixado no local da obra no dia 20/05/1.997
e Notificada pelo NÚCLEO SETORIAL DE ASSUNTOS JURIDICOS desta SECRETARIA, para providências quanto ao Licenciamento. E nada mais constando sobre o assunto, a presente CERTIDÃO é conferida e assinada pela- ARQUITETA ANNETE KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA. Chefe da DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (DFC ) e devidamente verificada pelo ENGENHEIRO CIVIL CARLOS ALBERTO GARCIA MONTEIRO, Diretor do DEPARTAMENTO DE ANÁLISES DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO (DEAF), em 17 de Setembro de 1.997”

No caso, incide o prazo decadencial do artigo 576 do Código Civil/1916, que preceitua:

"Art. 576. O proprietário, que anuir em janela, sacada, terraço, ou goteira sobre o seu prédio, só até o lapso de ano e dia após a conclusão da obra poderá exigir que se desfaça".

Da narrativa, “
o Requerente ao deparar-se com o desrespeito às normas de construção civil, e tendo seu imóvel ameaçado pela obra irregular que o requerente realizava, mais uma vez procurou a Secretaria responsável, para que esta tomasse as devidas providências, o que foi feito através do ofício n.º 017/97(doc.03), expedido pela DEPH/FUMBEL, em
16 de maio de 97
, onde ordenava o procedimento de Embargo Municipal contra a referida obra
”

Assim, a controvérsia sobre a construção irregular iniciou-se em 15 de maio 1997 e a ação proposta em 13 de agosto de 1998 (Num. 13224147 - Pág. 2),
após, ano e dia após a conclusão da obra, consoante imagens colacionadas no ID. (Num. 13224151 - Pág. 3/Num. 13224152 - Pág. 3).

Desta forma, escorreita a sentença que reconheceu a decadência do direito de ação.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO. Ação de nunciação de obra nova. Construção de contramuro que veda janelas abertas no prédio lindeiro. Servidão. Inocorrência. Licitude da obra. Inteligência do artigo 576 do Código Civil de 1916 com redação análoga no artigo do art. 1.302, §único do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004035-11.2022.8.26.0003 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 09/04/2024, Data de Publicação: 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - PRAZO DECADENCIAL - UM ANO E DIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 576 DO CÓDIGO CIVIL/16. - O prazo decadencial para o vizinho prejudicado requerer o desfazimento de obra é de um ano e um dia, contado da data do término da construção (artigo 576, Código Civil de 1916).

(TJ-MG - AC: 00059686420108130570 Salinas, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/04/2016, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2016)

Apelação cível. Obrigação de fazer. Janela de imóvel vizinho. Vista para a residência da autora. Alegação de violação da intimidade. Pretensão de desfazimento da abertura de janela. Reconhecimento de decadência. Janela proveniente de obras realizadas em 1998, sempre com a ciência da demandante. Inconformismo. Instituto da decadência como realização do princípio da segurança jurídica. Incidência do artigo 576 do Código Civil de 1916, vigente à época em que a autora teve ciência da obra, que prescrevia o prazo de ano e dia para exigir o desfazimento de abertura de janela. Pedido de reanálise da questão sob a perspectiva da imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Descabimento. Ainda que fosse o caso, o perito de confiança do juízo foi conclusivo quanto à ausência de violação da intimidade da apelante, sendo certo que esta não apresentou impugnação aos termos do laudo pericial. DESPROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00043787420088190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 10/04/2018, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2018)

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - CONSTRUÇÃO QUE PREJUDICA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DO PRÉDIO VIZINHO - IMÓVEL DO NUNCIANTE CONSTRUÍDO EM DESACORDO COM A LEI CIVIL ABRINDO JANELA A MENOS DE METRO E MEIO - AÇÃO IMPROCEDENTE. "Vencido o prazo de ano e dia estipulado no art. 576 do Código Civil, o confinante prejudicado não pode exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira, mas não fica impedido de construir no seu terreno com distância menor do que metro e meio, ainda que a construção prejudique ou vede a claridade do prédio vizinho." (REsp nº 34.864-3-SP, Min. Torreão Braz).

(TJ-SC - AC: 877701 SC 1988.087770-1, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 28/05/1997, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação cível nº 50.850, de Braço do Norte.)

PEDIDO COMINATORIO. NAO E APROPRIADO PARA PLEITEAR A DEMOLICAO DE OBRAS CONSTRUIDAS HA MAIS DE ANO E DIA. ARTIGO 576 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL QUE CONTA A PARTIR DA CONSTRUÇÃO. SENTENCA REFORMADA. ( Apelação Cível Nº 195066774, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Março Antônio Ribeiro de Oliveira, Julgado em 20/06/1995)

(TJ-RS - AC: 195066774 RS, Relator: Marco Antônio Ribeiro de Oliveira, Data de Julgamento: 20/06/1995, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia)

Ad argumentandum tantum
,
a demanda estaria fadada ao insucesso
, devido o §2º, do art. 576, do CC/16 e o parágrafo único, do art. 1.302 do CC/02, expressamente, consignar que nestes conflitos, está o proprietário vizinho autorizado ao levantamento de sua edificação
“ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade”
,
portanto
, torna-se despiciendo se a obra realizada pelo Apelado veda a janela do Requerente.

A questão atinente a violação das normas de tombamento são normas de caráter administrativo, as quais é de competência da Municipalidade exigir a sua executoriedade, de modo que, ao Munícipe cabe apenas a provocação da administração pública.

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025